Tribunal: TJBA
Processo: 0517655-22.2014.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0517655-22.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TESE JURÍDICA FIXADA PELO STJ NO RE 1140005 RG – VINCULADOS AO TEMA 1.002. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA EM LITÍGIO COM O ENTE PÚBLICO AO QUAL ESTÁ VINCULADA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU REMESSA NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO ME HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA SENTENÇA ORA CONFIRMADA POR ESTA TURMA JULGADORA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RETRATAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Remessa Necessária nº. 0517655-22.2014.8.05.0001, em que figuram como remetente JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e parte apelada ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2024. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 08